Tribunal: TJMT
Processo: 1011270-89.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011270-89.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), FLAVIO CARLOS BONATO - CPF: 296.040.369-04 (AGRAVADO), EDSON LUIS BABIRESKI - CPF: 502.718.221-04 (ADVOGADO), PAOLA BIAGGI ALVES DE ALENCAR - CPF: 013.132.181-11 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA –
INFRAÇÃO AMBIENTAL – LIMINAR CONCEDIDA PARA LIBERAÇÃO DE MAQUINÁRIO
– APREENSÃO FUNDAMENTADA NA UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO NA PRÁTICA DA INFRAÇÃO AMBIENTAL – TERMO DE EMBARGO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE, NÃO AFASTADA PELO AUTOR – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – INTELIGÊNCIA DO
PARÁGRAFO 5o

DO ARTIGO 25 DA LEI 9.605/1998 –
PRECEDENTE DO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO –
NOMEAÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO –

PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO –
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos dos artigos 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998, é possível a apreensão dos instrumentos utilizados na prática de infração ambiental.

2.
Conforme precedente do STJ, em sede de recurso repetitivo
(...) não há direito de se obrigar a Administração Pública a, como regra, outorgar o bem ao próprio infrator, ou ao proprietário do veículo, na condição de depositário. (...)
REsp 1814947/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/02/2021, DJe 26/03/2021).

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
FLAVIO CARLOS BONATO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia, que, nos autos da Ação Declaratória no 1000391- 11.2021.8.11.0101 - Cód. 12368666, ajuizada por
Flavio Carlos Bonato
, deferiu a liminar vindicada,
determinando a

liberação de 01 (um) Trator case, pá carregadeira, modelo W20E, Série JHF 0020608 – motor 45341060, equipado com concha apreendida pela SEMA no termo de apreensão no 194975, em favor do autor, nomeando-o como fiel depositário, até o final do processo. Expeça-se o termo de fiel depositário
.

Em suas razões recursais, o Agravante defende a necessidade de reforma da decisão agravada, pois de acordo com o Relatório Técnico n.147/CFFL/SUF/SEMA/2021(doc. anexo), estaria claramente demonstrada a utilização dos maquinários na prática de infração ambiental, o que afasta a alegada ofensa a direito do Agravado que mereça reparo por parte do Poder Judiciário, pelo contrário, o que se observa é estrita observação a legislação de regência.

Esclarece que, o Pulverizador de Calcário Super Brutus Stara e o Trator de Pneu, que fazia o reboque do referido implemento, foram depositados na sede da propriedade, ficando o funcionário do requerente, Sr. Ivan Caro Ledesman, como fiel depositário dos mesmos, em virtude da impossibilidade de transportar referidos veículos, conforme consta do Termo de Depósito n. 108093, sendo o trator de pneu, tipo pá-carregadeira depositado no pátio da Coordenadoria de Bens e Produtos Retidos – CBR/SEMA em Cuiabá, conforme consta do termo de depósito n. 21036055.

Aduz, também, que, não houve comprovação de propriedade dos 02 (dois) veículos apreendidos, por meio da apresentação de documento com registro no DETRAN, sendo apresentado apenas, contrato particular de compra e venda do trator de pneu, pá carregadeira (id. 55392846 - Págs.3 /4) e duas notas fiscais, e não o registro no DETRAN, documentos estes que não são hábeis para comprovar a propriedade de veículos automotores; razão pela qual entende que não poderia ter sido concedida a liminar liberando o trator Case- Pá Carregadeira, modelo W20E.

Desse modo, por entender que estão presentes os requisitos autorizadores, requer o recebimento do presente recurso mediante efeito suspensivo.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja cassada a decisão agravada.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

A certidão de ID n. 92303956 atesta que o Agravante é dispensado do
pagamento de preparo, conforme previsto no art. 1007, §1o, do Código de Processo Civil e art. 73, §1o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

O pedido de efeito suspensivo ao recurso foi deferido por esta Relatora no ID n. 93995504.

As contrarrazões vieram no ID n. 96691995, pugnando, preliminarmente pela revogação do efeito suspensivo concedido por esta Relatora, destacando que, estaria impossibilitado de devolver o maquinário ao Estado, em razão de ter sido danificado no momento da apreensão e atualmente se encontra desmontada para recuperação; no mérito, requer o desprovimento do recurso, consignando ser terceiro de boa-fé, contratado para a limpeza e calcareamento da divisa da fazenda Silvestre área confrontante, cujo o imóvel não possui qualquer embargo.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no ID n. 98469977 pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 30 de março de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia, que, nos autos da Ação Declaratória no 1000391- 11.2021.8.11.0101 - Cód. 12368666, ajuizada por
Flavio Carlos Bonato
, deferiu a liminar vindicada,
determinando a liberação de 01 (um) Trator case, pá carregadeira, modelo W20E, Série JHF 0020608 – motor 45341060, equipado com concha apreendida pela SEMA no termo de apreensão no 194975, em favor do autor, nomeando-o como fiel depositário, até o final do processo. Expeça-se o termo de fiel depositário.

Compulsando os autos, observa-se que, o Agravado ajuizou a ação declaratória de nulidade
do termo de apreensão n. n. 194975, lavrado pela SEMA
,
alegando ser o legítimo possuidor e proprietário de três maquinários agrícolas apreendidos em 05/05/2021, sendo que os tratores estavam prestando serviço em uma fazenda na zona rural de Cláudia, que foi objeto de fiscalização pelo referido órgão gerando o termo de apreensão n. 194975.

Afirma que, todos os seus maquinários foram apreendidos, quais sejam: 01 Trator CASE, PÁ CARREGADEIRA, modelo W20E, Série JHF 0020608 – motor 45341060, equipado com CONCHA; 01 Trator de Pneus, Marca John Deere, modelo 8335R, Chassi correto 1RW8335RTDPO73727; 01 Distribuidor de corretivos e sementes (Pulverizador de calcário) marca STARA, Modelo Super Brutus 30000, número de série BRU CA 10471, Série POD 5706, Série Console 6437, Série Antena NMMJ20350064Ym ano Fabricação e Modelo 2020/2020, todavia, apenas o trator CASE teria sido removido para o pátio da SEMA, tendo ficado como fiel depositário dos demais.

Sustenta que, os bens são utilizados para o desempenho de atividades agrícolas na região de forma lícita e por vezes presta serviços com eles; sendo que a SEMA fez a apreensão por suposto descumprimento de embargo pelo proprietário do imóvel rural, todavia, na condição de prestador de serviço não tinha conhecimento que a área estava embargada, acrescentando que seus maquinários só estavam no local para aplicação de calcário.

Destaca que, é terceiro de boa-fé, totalmente alheio a eventuais fatos ocorridos na fazenda embargada anteriormente e que justificaram a fiscalização pela SEMA no dia dos fatos, uma vez que estava no local com seu maquinário prestando serviços celebrado com proprietário da fazenda.

Por essas razões, ressaltando a ausência da prática de qualquer ato ilícito e por ser terceiro de boa-fé, entende que a medida aplicada é desproporcional; razão pela qual requereu a liberação da pá-carregadeira com a restituição e suspensão dos efeitos do temo de apreensão no 194975 ou ainda, pela liberação dos bens sem encargo permitindo a restituição do bem mediante assinatura de termo de fiel depositário.

Ao deferir o pedido de liminar,
o Magistrado Singular consignou que,
a probabilidade do direito e verossimilhança nas alegações restou caracterizada através das documentações trazidas pelo autor que comprovam ser proprietário da pá-carregadeira (id. 55392846) apreendida pela SEMA durante uma inspeção na Fazenda São Silvestre no dia 04/05/2021, juntado o termo de inspeção e apreensão (id. 55392850).

Ressaltou, ainda, que,
igualmente, trouxe aos autos contrato de prestação de serviço e o termo de depósito em que a SEMA entregou os demais bens de propriedade do autor como fiel depositário, demonstrando a discrepância na atitude do referido órgão em liberar alguns bens e manter apreendido o outro, sendo que estavam no imóvel para a mesma finalidade, qual seja, prestar serviços.

Pois bem.

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida.

A probabilidade do direito, tradicionalmente conhecida como
'fumus boni juris'
, refere-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito buscado pela parte, ou seja, a probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e quais as chances de êxito do demandante.

Já o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, também conhecido como
'periculum in mora'
, é aquele irreparável ou de difícil reparação. Sobre esse requisito, vem à baila a lição de Didier Jr.:

Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não, a hipótese ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, III) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito.

(DIDIER Jr., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 10. ed. Salvador: ed. JusPodivm, 2015).

In casu
,
com a devida vênia ao entendimento adotado pelo Magistrado Singular, entendo que, os documentos que instruem a inicial da Ação Declaratória não emprestam, em juízo de cognição sumária, a atribuir verossimilhança às alegações do Autor/Agravado, razão pela qual, tenho que o recurso deve ser provido.

Isso porque, observa-se do Relatório Técnico n. 147/FFL/SUF/SEMA/2021 (ID n. 92262479 – p. 3), que acompanha o auto de infração ambiental e respectivo termo de apreensão que, o
maquinário de propriedade do Agravado foi apreendido em razão da suposta utilização em infração ambiental,
in verbis
:

(...) Fiscalização Ambiental de combate ao desmatamento ilegal e descumprimentos de Termo de Embargo referente a Operação TOLERÂNCIA ZERO, cujos ilícitos são detectados por meio do monitoramento contínuo realizado através da plataforma de imagens de satélite Planet e sistema de alertas semanais de alterações em vegetação nativa do estado de Mato Grosso. A equipe de fiscalização da CFFL/SUF/SEMA, operou no município de SINOP e região no período de 27 de abril a 7 de maio de 2021.

(...)

6- CONSTATAÇÕES

6.1- Caracterização da Área

(...)

No entorno das coordenadas 55°0’39,59” W 11° 34’ 57,043”S
, a equipe constatou a execução de atividades agrícolas sobre o polígono do embargo n. 0198/D, processo n. 138480/2017. Caracterizando DESCUMPRIMENTO DE EMBARGO E IMPEDIMENTO DA REGENERAÇÃO NATURAL

.(...)

Operando dentro da área embargada, foram flagrados 2 tratores de pneus, um deles estava com implemento de pulverização de calcário acoplado identificado como Super Brutus Stara, que realizava o lançamento sobre a área embargada.
(...) Parte da área estava com plantio avançado, conforme foi possível constatar in loco.

A área possui inscrição no Cadastro Ambiental Rural – CAR registrado sob o n° MT- 5103056-7F1BE96219E5443A9423B8A2A095FD83, em nome de Marcos Levi Bering, todavia, em apuração realizada pela equipe de fiscalização, constatou-se que o real proprietário da área é o Sr. FLÁVIO CARLOS BONATO (CPF: 296.040.369-04). Dentro do polígono embargado foram encontrados os seguintes funcionários: Marcos Gustavo Ledesman e Ivan Caro Ledesman. Os funcionários relataram que prestavam serviço ao proprietário da área, Flávio Carlos Bonato.

(...)

6.4- Execução de Atividades Potencialmente Poluidoras

A propriedade não possui Autorização Provisória de Funcionamento – APF. Contudo, as ações ilícitas flagradas in loco, revelam a prática de crime ambiental, cuja finalidade é a INSTALAÇÃO DE ATIVIDADES AGRÍCOLAS SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE. Considera-se o fato da propriedade estar desenvolvendo suas atividades SEM a Autorização Provisória de Funcionamento – APF, cabendo as sanções administrativas previstas no Decreto Federal n. 6514/2008:

Art. 66. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar estabelecimentos, atividades, obras ou serviços utilizadores de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, em desacordo com a licença obtida ou contrariando as normas legais e regulamentos pertinentes.

Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais).

(...)”
. [Destaquei]

Nesse aspecto, entendo que, o Agravado não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do direito, por não se vislumbrar a existência de ilegalidade na conduta dos agentes do órgão ambiental estadual, que se mostrou de acordo com os artigos 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998, os quais estabelecem a possibilidade da apreensão de instrumentos utilizados na prática de infração ambiental.

Veja-se:

Art. 25.
Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos
.

§ 1o Os animais serão prioritariamente libertados em seu habitat ou, sendo tal medida inviável ou não recomendável por questões sanitárias, entregues a jardins zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas, para guarda e cuidados sob a responsabilidade de técnicos habilitados.

§ 2o Até que os animais sejam entregues às instituições mencionadas no § 1o deste artigo, o órgão autuante zelará para que eles sejam mantidos em condições adequadas de acondicionamento e transporte que garantam o seu bem-estar físico.

§ 3o Tratando-se de produtos perecíveis ou madeiras, serão estes avaliados e doados a instituições científicas, hospitalares, penais e outras com fins beneficentes.

§ 4o Os produtos e subprodutos da fauna não perecíveis serão destruídos ou doados a instituições científicas, culturais ou educacionais.

§ 5o Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem.

Art. 72.
As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6o:

IV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos,
equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração
.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

AMBIENTAL. PESCA EM LOCAL PROIBIDO. ESTAÇÃO ECOLÓGICA.
APREENSÃO DE PETRECHOS E EMBARCAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E LEGALIDADE
.

- Cuida-se de recurso de apelação interposto em face de parte da sentença que julgou improcedente o pedido autoral, que objetivava a anulação do auto de infração no 015965-A, que impôs ao autor a multa de R$ 3.000 (três mil reais), pelo fato de pescar em local proibido, ou, subsidiariamente, a conversão da multa em prestação de serviços de recuperação da qualidade do meio ambiente - Na espécie, cinge-se a controvérsia à possibilidade de apreensão, pela Administração Pública, de embarcação e petrechos de pescaria utilizados na prática de infração ambiental, consubstanciada na pesca em local proibido - O artigo 225 da Constituição Federal consagra a proteção ao meio ambiente, impondo ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo. Além disso, estabelece, em seu § 3o, que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados -
No caso de infração ambiental, preveem a Lei 9.605/98 e o Decreto 6.514/08, dentre outras cominações, a aplicação de multa e apreensão dos produtos e instrumentos da infração administrativa ou do crime ambiental - Na espécie, restou incontroverso o fato de que o autor praticava pesca dentro dos limites da Estação Ecológica dos Tupiniquins, incorrendo na infração administrativa prevista no art. 35 do Decreto 6.514/2008
.
Portanto, não se observa qualquer ilegalidade nas sanções impostas, sendo certo que a aplicação da multa e a apreensão da embarcação e dos equipamentos utilizados na prática da infração ambiental encontram previsão na legislação, consoante dispõem os artigos 25 e 72 da Lei 9.605/98 e o artigo 101 do Decreto 6.514/2008
- Recurso de apelação desprovido.

(TRF-2 - AC: 05014485420154025101 RJ 0501448-54.2015.4.02.5101, Relator: VERA LÚCIA LIMA, Data de Julgamento: 19/12/2019, 8a TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 26/12/2019). [Destaquei]

Ademais, não se pode desconsiderar que o
termo de embargo lavrado pela autoridade administrativa
goza
de
presunção
de veracidade e legitimidade, em razão da fé pública, competindo ao particular o ônus da prova de sua ilicitude, de modo a desconstituir a materialidade da atuação do agente
ambiental
; situação não evidenciada na espécie.

Frisa-se, outrossim, que, os artigos 105 e 106 do Decreto no 6.514/2008 estabelecem a discricionariedade da administração em relação à possibilidade de nomeação de depositário fiel, em casos de apreensão de veículo utilizados na prática de infração ambiental,
in litteris:

Art. 105. Os bens apreendidos deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização,
podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo.

Parágrafo único. Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão.

Art. 106.
A critério da administração
, o depósito de que trata o art. 105 poderá ser confiado:

I - a órgãos e entidades de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, hospitalar, penal e militar; ou

II - ao próprio autuado, desde que a posse dos bens ou animais não traga risco de utilização em novas infrações.

§ 1
o
Os órgãos e entidades públicas que se encontrarem sob a condição de depositário serão preferencialmente contemplados no caso da destinação final do bem ser a doação.

§ 2
o
Os bens confiados em depósito não poderão ser utilizados pelos depositários, salvo o uso lícito de veículos e embarcações pelo próprio autuado.

§ 3
o
A entidade fiscalizadora poderá celebrar convênios ou acordos com os órgãos e entidades públicas para garantir, após a destinação final, o repasse de verbas de ressarcimento relativas aos custos do depósito
. [Destaquei]

A respeito disso, o STJ, no julgamento do REsp 1814947/CE, em sede de recurso repetitivo, decidiu que
o proprietário do bem não tem direito subjetivo de ser nomeado fiel depositário
, cabendo a Administração Pública, em juízo de oportunidade e conveniência, a análise de tal providência.

A propósito, confira-se a ementa do julgado:

ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA. APREENSÃO DO INSTRUMENTO DA INFRAÇÃO AMBIENTAL. POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DO PROPRIETÁRIO COMO DEPOSITÁRIO FIEL. JUÍZO DE OPORTUNIDADE E DE CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO DO PROPRIETÁRIO.

1. O proprietário do veículo apreendido em razão de infração de transporte irregular de madeira não titulariza direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, cabendo à Administração Pública a adoção das providências dos arts. 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência.

2. Recurso especial provido.

(REsp 1814947/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/2/2021, DJe 26/3/2021). [Destaquei]

Na ocasião do julgamento, o eminente Ministro consignou em seu r. Voto que
não há direito de se obrigar a Administração Pública a, como regra, outorgar o bem ao próprio infrator, ou ao proprietário do veículo, na condição de depositário.

Desse modo, considerando que, na hipótese dos autos a autoridade ambiental não nomeou depositário fiel, não cabe ao Judiciário, fazer as vezes do agente e conceder a pretensão almejada; pois ainda que o Agravado possua boa-fé, a referida conduta deve ser demonstrada nos autos do processo administrativo, a fim de que a autoridade competente promova a devida análise de tais argumentos, não cabendo a este Sodalício interferir no mérito concedendo a liberação de tais bens, quando não demonstrado qualquer ilegalidade, além de que, não é necessário que se comprove que o bem era utilizado de forma reiterada ou rotineiramente na prática de ilícitos ambientais

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AMBIENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO DA INFRAÇÃO. DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA.
COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA, EXCLUSIVA, REITERADA OU ROTINEIRA DO BEM NA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL. DESNECESSIDADE
. EFEITO DISSUASÓRIO DA LEGISLAÇÃO. RECRUDESCIMENTO DA ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. CONCEITO LEGAL DE POLUIDOR. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. GARANTIA DO DIREITO DE DEFESA DO PROPRIETÁRIO. PROVIDÊNCIA NECESSÁRIA ANTES DA DECISÃO ADMINISTRATIVA SOBRE A DESTINAÇÃO DO BEM. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. A efetividade da Política de Nacional do Meio Ambiente, especialmente no momento em que a comunidade internacional lança os olhos sobre o papel das autoridades públicas brasileiras no exercício de tal mister, atrai para o Judiciário o dever de interpretar a legislação à luz de tal realidade, recrudescendo a proteção ambiental e a correspondente atividade fiscalizatória.

2. Os arts. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental. A exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente.

3. Ademais, exigir que a autoridade ambiental comprove que o veículo é utilizado específica, exclusiva, reiterada ou rotineiramente para a prática de delito ambiental caracteriza verdadeira prova diabólica, tornando letra morta a legislação que ampara a atividade fiscalizatória.

4. No caso, o veículo trator foi apreendido por ter explorado ou danificado vegetação nativa da Floresta do Bom Futuro, no Estado de Rondônia. Ainda que se trate de bem locado ao real infrator, a apreensão do bem não representa injusta restrição a quem não deu causa à infração ambiental, permitindo, por outro lado, trazer o risco da exploração da atividade econômica a quem a exerce.

5.
Seja em razão do conceito legal de poluidor, seja em função do princípio da solidariedade que rege o direito ambiental, a responsabilidade administrativa pelo ilícito recai sobre quem, de qualquer forma, contribuiu para a prática da infração ambiental, por ação ou omissão.

6. Após a medida de apreensão, a autoridade administrativa oportunizará o direito de defesa ao proprietário do bem antes de decidir sobre sua destinação. Cumpre ao proprietário do veículo comprovar sua boa-fé, demonstrando que, pelas circunstâncias da prática envolvida e apesar de ter tomado as precauções necessárias, não tinha condições de prever a utilização do bem no ilícito ambiental.

7. Ademais, aquele que realiza a atividade de locação de veículos deve adotar garantias para a prevenção e o ressarcimento dos danos causados pelo locatário
.
Não é possível admitir que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental e impeça a apreensão do veículo tão somente porque o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação, cessão
ou de qualquer outro meio juridicamente previsto.

8. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.

(AREsp 1084396/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/9/2019, DJe 18/10/2019). [Destaquei]

No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – INFRAÇÃO AO MEIO AMBIENTE – COMPROVAÇÃO – APREENSÃO DE MÁQUINAS – TERCEIRO DE BOA-FÉ – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – ÁREA EMBARGADA – CONHECIMENTO DO PROPRIETÁRIO DO MAQUINÁRIO APREENDIDO – FIEL DEPOSITÁRIO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO – DESPROVIMENTO.

A apreensão, em flagrante, de máquinas utilizadas na prática de infração ambiental, mostra-se legal, conforme o artigo 25, da Lei n. 9.605/1998. A alegação de que é prestador de serviço e, portanto, terceiro de boa-fé, exige, necessariamente, dilação probatória. Ao proprietário do maquinário apreendido, em razão da prática de infração ambiental, não assiste o direito subjetivo de ser nomeado depositário fiel.

(TJ-MT 10046168620218110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 2/8/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/8/2021). [Destaquei]

Ressalto, por fim, que, inobstante os eventuais problemas mecânicos atualmente verificados no maquinário apreendido, entendo que tal fato, por si só, não evidencia a impossibilidade do retorno do embargo ao
status quo ante
, uma vez que a apreensão do maquinário deverá ser realizada da forma em que o mesmo se encontrar, seja funcionando ou não.

Assim, ausentes os requisitos do artigo 300 do CPC, em especial a probabilidade do direito em favor do Agravado, a reforma da decisão agravada é medida imperiosa.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2022